Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-43.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes.
2. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, mas afastou a configuração de dano moral por já existirem outras restrições anteriores em nome do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada sem respaldo contratual, é suficiente para ensejar indenização por danos morais, mesmo diante da existência de outras restrições anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O extrato de consulta ao SERASA confirma a existência de outras anotações restritivas anteriores à inscrição indevida, o que afasta o abalo moral isolado.
5. A jurisprudência consolidada na Súmula 385 do STJ estabelece que não há dano moral quando já existem outras inscrições legítimas no nome do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Não há condenação em custas processuais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. O recorrente vencido fica condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa..
Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando já existem outras restrições legítimas anteriores no nome do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ